Tribunal: TJDFT
Processo: 0753999-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Restabelecimento de perfil em aplicativo (whatsapp Business). Impossibilidade de Cumprimento não comprovada.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que constitua meio de defesa do executado, não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas com trânsito em julgado.
2. A obrigação de fazer imposta no título executivo judicial restringe-se ao restabelecimento do perfil do exequente no WhatsApp Business, não abarcando o conteúdo anterior.
3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta quando a parte executada integra o mesmo grupo econômico responsável pela plataforma, sendo presumível a viabilidade, ainda que indireta, de cumprimento da medida judicial de restabelecimento de perfil em aplicativo.